Tribunal: TJPA
Processo: 0820895-45.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820895-45.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE RIBAMAR DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0820895-45.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: VISEU - PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 11.501

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE JOSÉ RIBAMAR DA SILVA

ADVOGADO: JOEL DA COSTA EVANGELISTA – OAB/PA 22.824

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). NATUREZA COERCITIVA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ADMITIDA. JUROS DE MORA VEDADOS POR CONFIGURAR BIS IN IDEM. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 827 DO CPC. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu-PA que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologando cálculo apresentado pelo espólio exequente no valor de R$ 210.168,00, acrescido de multa e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução. O agravante sustenta: (i) indevida aplicação de juros, correção monetária e honorários sobre as astreintes; (ii) bis in idem; (iii) impossibilidade de incidência de juros de mora; (iv) inexistência de condenação em honorários; e (v) necessidade de redução da multa por desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se incidem juros de mora e correção monetária sobre astreintes; (ii) estabelecer se é cabível a revisão da multa diante da coisa julgada; (iii) verificar a legitimidade da fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa cominatória foi fixada na sentença de 2014 em R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 100.000,00, e confirmada em acórdão colegiado, estando coberta pela coisa julgada. A rediscussão sobre valor e periodicidade mostra-se inviável.

4.

As astreintes têm natureza patrimonial e coercitiva, não indenizatória nem punitiva, conforme doutrina de Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Roque, sendo adequadas para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

5.

Leonardo Carneiro da Cunha esclarece que a multa não se confunde com indenização nem com sanção processual, podendo acumular-se com outras penalidades sem configurar bis in idem. Por essa razão, admite-se sua correção monetária para preservar o valor real, mas não sua majoração por juros moratórios, sob pena de sanção em duplicidade.

6.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a incidência de correção monetária sobre a multa cominatória, a partir da data de seu arbitramento, vedada a incidência de juros de mora (AgInt nos EDcl no REsp 1.522.293/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024).

7.

A jurisprudência de outros tribunais igualmente reconhece a possibilidade de revisão do valor das astreintes, mas reforça a vedação de juros moratórios, sob pena de bis in idem, e a admissão de correção monetária como simples recomposição econômica (TJMG, AI 1.0000.24.218472-9/002, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 08.07.2025).

8.

A fixação de honorários advocatícios em 10% no cumprimento de sentença, nos termos do art. 827 do CPC, é legítima, cabendo inclusive sua redução pela metade em caso de pagamento voluntário. No caso, o Banco do Brasil deixou de impugnar oportunamente a decisão que homologou os cálculos, consolidando a exigibilidade da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa cominatória sujeita-se à correção monetária desde o arbitramento, mas não admite a incidência de juros de mora, por configurar bis in idem.

2.

A coisa julgada impede a revisão do valor ou da periodicidade da multa já fixada e transitada em julgado.

3.

Os honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença são devidos, conforme art. 827 do CPC, ainda que não previstos expressamente na condenação originária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CPC/2015, arts. 523, §1º; 537 e §§; 821; 827; 829; 830.

Doutrina relevante citada
: Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Roque,
Comentários ao CPC
; Leonardo Carneiro da Cunha,
Cumprimento de Sentença e Execução
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.522.293/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024; TJMG, AI 1.0000.24.218472-9/002, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 08.07.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0820895-45.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: VISEU - PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 11.501

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE JOSÉ RIBAMAR DA SILVA

ADVOGADO: JOEL DA COSTA EVANGELISTA – OAB/PA 22.824

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da

Vara

Única da Comarca de Viseu-Pará, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando:

O cálculo apresentado pelo exequente no id. 94624753 que apresenta o valor total do débito de R$ 210.168,00 (duzentos e dez mil, cento e sessenta e oito reais), incluindo a multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios na mesma proporção, sobre o valor controverso (art. 523, §1º, do CPC).( PJe ID 130658254)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

a.

cálculos elaborados de forma equivocada dado aplicar sobre a astreintes juros, correção monetária e honorários sucumbenciais;

b.

bis in idem
eis tratar de penalidades distintas para o mesmo fato gerador;

c.

indevida aplicabilidade de juros de mora na cobrança de pena cominatória;

d.

inexistência de condenação a permitir a verba honorária sucumbencial e

e.

redução da astreintes por afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer :

a
.concessão do efeito suspensivo e

b
.provimento integral das razões apresentadas. ( PJe ID

23838530 )

À minha relatoria em 10.12.2024, por distribuição.

Pedido de efeito suspensivo deferido.( PJe ID

23872566).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 24289918).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0820895-45.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: VISEU - PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 11.501

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE JOSÉ RIBAMAR DA SILVA

ADVOGADO: JOEL DA COSTA EVANGELISTA – OAB/PA 22.824

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
: Inicio destacando a parte dispositiva da sentença imutável como ponto de partida ao exame dos argumentos recursais:

Sentença

17. Por todo o exposto, julgo procedente o pedido formulado pelo autor na presente ação cautelar exibitória preparatória, condenando o réu a depositar em juízo, no prazo de (05) cinco dias, os documentos descritos nas letras "a", "b", "c" e "d" do pedido de fls. 03/04 e 12/13 (CPC, arts. 844 e 845 c/c art. 362), perimindo o processo com resolução de mérito (CPC, arts. 329 e 269, I).

18. Com fundamento no art. 461, §§ 5° e 6°, do Código de Processo Civil, para hipótese de descumprimento da presente sentença preponderantemente executiva (ou mandamental),
fixo multa diária, em favor do requerente, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, a contar da ultimação do prazo estipulado para apresentação dos documentos, estabelecendo teto máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

19. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais.

20. O prazo de cinco dias para apresentação dos documentos contar-se-á da data da publicação da presente sentença ou da intimação pessoal do representante do réu, o que ocorrer por derradeiro.

21. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

22. À UNAJ, para cálculo das custas processuais.

23. Proceda-se à intimação do requerido, para ciência e cumprimento do inteiro teor desta sentença, bem como para recolhimento das custas processuais.

24. Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos em cartório, com baixa na distribuição.

25. Expedientes necessários.

Viseu-PA, 14 de janeiro de 2014.( PJe ID 81873161 – CumSen 0000951-83.2010.814.0064). O negrito é meu.

Decisão Colegiada

Sob a relatoria o Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, o valor da multa e período de incidência foram mantidos irretocáveis.

Eis a visualização do acórdão inserido no PJe ID 81873171
– CumSen 0000951-83.2010.814.0064):

Julgamento do Recurso Especial

Recurso admitido, recebendo a identificação 1962357-PA(2021/0302402-9). Inobstante, não conhecido consoante ementa abaixo colacionada, transitado em julgado:

-Fontes: PJe IDs 81873173, 81874588 e 81874589 -
CumSen 0000951-83.2010.814.0064.

Feitas as devidas considerações através de instrumentos virtuais, sigo decidindo as premissas recursais.

Multa: Valor e Periodicidade.
O assunto fora abraçado pela coisa julgada segundo campos visuais supra delineados a não exigir maior esforço argumentativo.

Nesse cenário, não há mais discutir se o importe afronta, ou não, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ou, ainda, se o período adotado é irregular forte na coisa julgada, em repetição, que autoriza o Agravado a cobrá-lo segundo ditames da sentença prolatada.

Premissa rejeitada.

Atualização do valor da multa
. Estancia nesse recorte o ponto central da demanda recursal: A multa pode ou não ser atualizada para fins constritivos?

Destaco termos do artigo 537do CPC:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

Perceba que a multa(
astreintes
) detém natureza coercitiva, sendo medida adequada e imprescindível para forçar o cumprimento da obrigação judicial, assegurando a efetividade e o resultado prático da decisão.

Segundo Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore

e André :

Multa (astreinte) (art. 537 e parágrafos, CPC).
Sem dúvida é a multa (astreinte) o principal meio de execução indireta do sistema, cujo alcance e utilidade são inegáveis no que toca à efetivação das obrigações de fazer e não fazer. Tanto que, diferentemente das demais medidas executivas e de apoio, o CPC dedicou um artigo só para o trato da questão (art. 537), inclusive em vista da quantidade de precedentes dos Tribunais a respeito do tema.
A multa é medida de execução indireta, de natureza patrimonial (fixada em dinheiro), que tem por objetivo atuar sobre a vontade do executado, coagindo-o a satisfazer a obrigação. É extremamente eficaz porque, ordinariamente, o inadimplemento do devedor ou a sua continuidade (transcurso de tempo sem o cumprimento da obrigação) agravam o prejuízo, compelindo à prestação de fazer ou não fazer
.
[1]
( O negrito é meu).

Por não deter caráter indenizatório e nem punitivo, a
astreintes
é autorizada pelo Ordenamento Jurídico à majoração quando a parte assume e firma postura resistente ao cumprimento da ordem judicial, esvaziando a alegativa de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, segue o magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

25. Função da multa.
A multa cominatória tem função coercitiva: serve para forçar o executado a cumprir a obrigação. Não se confunde com a multa por ato atentatório à dignidade da justiça nem a imposta por litigância de má-fé nem com a possibilidade de conversão da obrigação devida em perdas e danos, esta de caráter reparatório.
A multa não é indenizatória nem punitiva. Por isso mesmo, o seu valor pode cumular-se ao da indenização por perdas e danos (art. 500) e à multa por litigância de má-fé (art. 81), sem que haja bis in idem. Também por isso, ela não tem teto, não tem limite, não tem valor pré-limitado. Se fosse indenizatória, deveria corresponder ao dano apurado; se fosse punitiva, estaria limitada ao valor da obrigação principal, como ocorre com a cláusula penal (CC, art. 412).
[2]

O destaque é meu.

Nessa compreensão, a multa pode ser atualizada monetariamente do valor do teto máximo arbitrado(R$ 100.000,00). Contudo, sobre ela não pode incidir juros de mora forte na vedação do
bis in idem
.

Assente é o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
MULTA DIÁRIA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA
. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO.

1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é possível a incidência de correção monetária sobre a multa cominatória, por se tratar de mera atualização do valor da moeda, sendo o termo inicial a data do respectivo arbitramento.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.522.293/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.)Negritei.

Entendimento seguido por demais jurisprudências, destacando:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVISÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença em face da Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada, limitando a incidência de multa cominatória ao período de 27/07/2013 a 01/08/2013, diante do alegado restabelecimento do fornecimento de água após essa data. A agravante sustenta que o serviço apenas foi efetivamente retomado em 31/08/2013, requerendo o reconhecimento integral do período de descumprimento e o recálculo da multa. O recurso foi recebido em ambos os efeitos, com suspensão dos efeitos da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o recálculo da multa cominatória com base no período integral de descumprimento da obrigação de fazer imposta à CESAMA, referente ao restabelecimento do fornecimento de água; (ii) estabelecer se o valor final da multa deve ser revisto com fundamento nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória tem natureza coercitiva e busca compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente, sendo passível de imposição, modificação ou exclusão a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, conforme previsão do art. 537 do CPC.
4. A jurisprudência do STJ admite a revisão do valor das astreintes, inclusive de ofício, a fim de assegurar a sua função coercitiva sem configurar penalidade excessiva, notadamente quando o montante reclamado se revela desproporcional à obrigação descumprida (REsp 1333988/SP; AgInt no AREsp 738.682/RJ).
5. No caso concreto, embora r econhecido o descumprimento reiterado da ordem judicial por parte da CESAMA, os elementos dos autos indicam a necessidade de adequação do valor inicialmente postulado pela agravante, sob pena de enriquecimento indevido, sendo razoável fixar a multa no total de R$ 20.000,00.
6
. É incabível a incidência de juros de mora sobre o valor das astreintes, por configurar bis in idem, mas admite-se a aplicação de correção monetária com base em sua natureza meramente econômica
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A multa cominatória imposta em cumprimento de sentença pode ser revista na fase executiva para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ainda que haja descumprimento comprovado da ordem judicial.

2. A incidência de juros de mora sobre astreintes é indevida, por configurar sanção em duplicidade, sendo, contudo, admissível a atualização monetária do valor arbitrado
.
3. O arbitramento final da multa deve observar as circunstâncias do caso concreto, coibindo o enriquecimento sem causa da parte beneficiária da sanção.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, §§ 1º a 3º; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1333988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.04.2014, DJe 11.04.2014; STJ, AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.11.2016, DJe 14.12.2016; STJ, AgInt no REsp 1.761.583/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.02.2022, DJe 17.02.2022. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.218472-9/002, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/07/2025, publicação da súmula em 15/07/2025)Negritei.

Caso concreto.

Sobre a multa exigida porque tornada imutável pela coisa julgada( R$ 100.000,00) cabe correção monetária, excluindo-se juros de mora forte na vedação ao
bis in idem
.

Consoante espelho abaixo visualizado:

Fonte: Https://pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080214224223400000092515426.

Percebo que juros não incidem na
astreintes
, cuja apresentação está adequada ao entendimento jurisprudencial, fragilizando o argumento gênese recursal.

Verba Honorária
. É devida eis que fundante na redação contida no PJe ID 137888711:

DESPACHO

R.H.

1. Após a ordem de conversão do cumprimento de sentença de obrigação de fazer em perdas e danos (Id. 129414764), os Exequentes apresentaram cálculo do valor da indenização (Id. 132426128) e o Executado foi intimado para se opor aos cálculos, mas nada disse (Id. 137686596).

2. Homologo os cálculos do Exequente e aplico o rito da Execução por Quantia Certa, nos termos do art. 821, parágrado único do CPC
.

3. CITE-SE o executado para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida indicada na petição inicial, sob pena de prosseguimento do feito com atos de expropriação de bens (art. 829 do CPC).

4. No mesmo ato, INTIME-SE o executado de que, em caso de não pagamento no prazo assinalado, proceder-se-á à penhora de bens suficientes para garantir o débito, conforme a ordem prevista no artigo 835 do CPC, lavrando-se auto e procedendo-se à respectiva avaliação (art. 829, § 1º, do CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 827 do CPC, reduzindo-se pela metade em caso de pagamento integral no prazo de 3 (três) dias.

6. Expeça-se certidão de execução em favor do exequente, caso requerido, para fins de averbação nos registros de bens do executado, nos termos do artigo 828 do CPC.

7. Caso o oficial de justiça não encontre o executado, deverá proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830 do CPC), realizando novas diligências para localizá-lo, nos termos do § 1º do referido dispositivo.

8. Decorrido o prazo sem pagamento e não localizados bens penhoráveis, intime-se o exequente para manifestação e eventual requerimento de medidas constritivas complementares.

9. Publique-se. Intime-se Cumpra-se.

ESTA DECISÃO JÁ SERVE COMO MANDADO/OFÍCIO/COMUNICAÇÃO/INTIMAÇÃO, na forma do Provimento de nº 03 da CJCI do egrégio TJPA.

Da resenha que homologou os cálculos,
BANCO DO BRASIL S/A
nada opôs, deixando estabilizar a ordem de cunho interlocutório. E, o percentual

da verba honorária é legal, sobre ela não incidindo debates outros porque acertada a decisão objurgada
a evitar outras digressões.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e nego provimento para manter a decisão combatida em todos os seus moldes, segundo fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1060. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 24 set. 2025.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.901. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 24 set. 2025.

Belém, 21/10/2025